Tribunal: TJMT
Processo: 1025235-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025235-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILLIAN PAIVA RODRIGUES - CPF: 031.134.581-61 (AGRAVADO), JOAO MENDES PEREIRA - CPF: 411.571.331-34 (AGRAVADO), LUZIA MENDES MIRANDA - CPF: 010.746.471-30 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REQUISITOS FORMAIS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002484-68.2024.8.11.0059, que indeferiu o pedido de nova expedição de mandado de citação do executado Willian Paiva Rodrigues, ao considerar válida a citação realizada por meio eletrônico, via aplicativo WhatsApp. O agravante sustenta a nulidade do ato por ausência de certeza quanto à identidade do destinatário da mensagem e requer a realização de nova citação por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação do executado realizada por meio do aplicativo WhatsApp, à luz das normas processuais e da regulamentação específica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 246 do Código de Processo Civil prevê a citação preferencialmente por meio eletrônico, desde que observadas as normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais locais.

A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT estabelece requisitos objetivos para a validade de atos citatórios realizados por meio de aplicativos de mensagens, incluindo a identificação do destinatário via chamada de vídeo, a exibição de documento oficial com foto e o registro da diligência.

A certidão do Oficial de Justiça atesta o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares, com registro do envio do mandado, resposta do destinatário, e comprovação documental de sua identidade.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por WhatsApp, desde que haja elementos suficientes para a identificação inequívoca do citando e sua ciência do ato processual (
AgRg
no RHC n. 143.990/PR e
AgRg
no HC n. 840886/ES).

O art. 247, V, do CPC, que permite a citação pelo modo requerido pelo autor, exige justificativa plausível, a qual não foi apresentada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por WhatsApp é válida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares que asseguram a identificação inequívoca do destinatário e a ciência do ato processual.

A ausência de prejuízo concreto impede a anulação de ato citatório realizado por meio eletrônico.

O pedido de nova citação com base no art. 247, V, do CPC exige justificativa plausível, não suprida por alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246 e 247, V; CPP, art. 563 (aplicação analógica); Portaria Conjunta TJMT n. 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 143.990/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
20.03.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 840886/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1025235-95.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

WILLIAN PAIVA RODRIGUES
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002484- 68.2024.8.11.0059, ajuizada em face de LUZIA MENDES MIRANDA, JOÃO MENDES PEREIRA
e
WILLIAM PAIVA RODRIGUES, indeferiu o pedido de nova expedição de mandado de citação do executado Willian Paiva Rodrigues, ao fundamento de que a citação eletrônica via WhatsApp se mostrou válida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o ato citatório realizado por meio eletrônico não preencheu os requisitos exigidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e pela jurisprudência pátria, haja vista não haver certeza da identidade do destinatário da mensagem.

Afirma que a ausência de regulamentação que discipline a matéria estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos seguros para todos os jurisdicionados, faz com que a utilização dos meios eletrônicos para citação das partes se torne frágil face à carência da cidadania digital e sua comprovação.

Argumenta que a citação por meio eletrônico ainda se encontra em debate, o que pode levar a um vício em relação à forma de citação realizada nos presentes autos, com a consequente anulação do ato, causando sérios prejuízos à parte autora.

Invoca o art. 247, V, do CPC, que permite a citação pelo modo requerido pelo autor, quando justificadamente solicitado.

R
equer a concessão da liminar para determinar nova citação por Oficial de Justiça e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
202870392
).

Não houve apresentação de contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da citação realizada por meio eletrônico (WhatsApp) no processo de execução.

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, estabelece que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico:

"
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
”

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Portaria Conjunta n. 412/2021 estabelece as regras para a realização de diligências por meio de recursos tecnológicos, definindo os requisitos para a validade de atos citatórios efetuados através de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp.

“
Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar
que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.
”

No caso em análise, conforme se verifica da certidão do Oficial de Justiça (I
d.
169740096), a citação do executado Willian Paiva Rodrigues foi realizada via WhatsApp, com o seguinte teor:

"Certifico e dou fé que, na data de 19/09/2024, às 16h39min, em cumprimento ao mandado expedido por ordem deste Juízo, realizei contato telefônico, por meio de ligação, via aplicativo
Whats-app
, no número 66-98418-0032, ocasião em que PROMOVI a CITAÇÃO POSITIVA da parte WILLIAN PAIVA RODRIGUES do inteiro teor do mandado, cientificando-o acerca da necessidade de promover o pagamento do débito executado nos autos no prazo de 03 dias.

Registro que, na sequência, encaminhei, via aplicativo
Whats-app
, no mesmo número acima informado, uma via do mandado, tendo a parte recebido o documento e ficado ciente de seu conteúdo."

Além disso, consta nos autos (I
d.
169740097) a resposta expressa do executado, o registro de entrega do mandado, bem como documento de identificação com foto, o que comprova a validade do ato citatório.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da citação realizada por meio do WhatsApp, desde que haja elementos capazes de comprovar a autenticidade do destinatário
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
NULIDADE .
CITAÇÃO POR WHATSAPP. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO
PROCESSUAL .
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal
substancial .
2. O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)" (
AgRg
no RHC n.
143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 20/3/2023
) .
3. Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante. Ademais, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 25/1/2023 e foi designada audiência de instrução e julgamento.
4 .
O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 5. Agravo regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024
)

No caso em análise, foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT para a validade da citação eletrônica, conforme se verifica da certidão do Oficial de Justiça e dos documentos juntados aos autos.

Ademais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da citação realizada por meio eletrônico, limitando-se a alegar genericamente a possibilidade de futura nulidade processual.

Nesse contexto, não há razão para anular o ato citatório validamente realizado, com todas as formalidades legais, apenas para determinar nova citação por meio diverso.

Por fim, quanto ao argumento de que o art. 247, V, do CPC permite a citação pelo modo requerido pelo autor, quando justificadamente solicitado, verifica-se que o agravante não apresentou justificativa plausível para a realização de nova citação, uma vez que a citação já foi validamente realizada, com a comprovação da identidade do executado e sua ciência inequívoca do ato processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025